Tribunal: CARF
Processo: 16327.000915/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000915/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.011 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES RELATIVOS À ABONO ÚNICO
PAGO COM HABITUALIDADE. MULTA DEVIDA.
O pagamento de abono único está sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias quando demonstrada a habitualidade do pagamento repetido ao
longo dos anos.
GFIP. SUPOSTA OMISSÃO DE FATOS GERADORES RELATIVOS À VALE
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. MULTA INDEVIDA.
O vale-transporte pago em pecúnia não está sujeito à incidência das contribuições
previdenciárias, conforme Súmula CARF 89. Portanto, não é devida a multa por
omissão de fatos geradores em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa sobre as parcelas referentes ao vale transporte
pago em pecúnia, e determinar o recálculo da multa sobre as parcelas relativas ao abono único,
aplicando-se a retroatividade benigna comparando-se com a multa do art. 32-A, Lei no
8.212/1991. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e Wilderson Botto
que lhe davam provimento total. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilsom
de Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000915/2009-19
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP1), através
do acórdão no 16-25.171, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Auto-de-Infração — AI DEBCAD n.° 37.234.010-5, lavrado pela
fiscalização em 03/09/2009, lavrado por infração ao disposto no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo
em vista que a empresa deixou de informar em GFIP — Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
fatos geradores das contribuições previdenciárias, com relação ao Abono único e
Vale Transporte pagos aos seus segurados em dinheiro.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 06:
1 O dispositivo legal infringido foi: artigo 32, parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212/91,
na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, combinado com artigo 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que a empresa deixou de declarar os seguintes valores
em GFIP:
a- Vale Transporte pago em dinheiro nas competências 01/2004 a 12/2004;
b- b- Abono único pago nas competências de 05 a 07/2004.
2 Diz que os mencionados valores foram obtidos da análise dos livros contábeis e
das folhas de pagamento do contribuinte.
3 De acordo com o relatório fiscal da aplicação da multa, com a publicação da
MP 449/2008, em 04/12/2008, os artigos 32 e 35 da Lei 8212/1991, convertida
em Lei 11.941/09, sofreram modificações, e por isso houve a necessidade de se
comparar as penalidades previstas atuais, com as penalidades existentes na época
da ocorrência dos fatos geradores, a fim se apurar a norma mais benéfica ao
sujeito passivo, conforme demonstrado na planilha de comparação de fls. 08/09.
4 Nesse sentido, em respeito ao artigo 106, II, alínea c do CTN, a multa calculada
do AI CFL 68, somada com a multa de oficio, iniciando com a aplicação de 24%
no momento da autuação dos AIs de obrigação principal, foi confrontada com a
multa de oficio da MP 449/2008 — 75%, para a aplicação da penalidade mais
benéfica, pelo total da autuação.
5 Após a comparação, verificou-se então, que na competência Maio de 2004 a
sistemática anterior a MP 449 é mais benéfica para a empresa, e nas demais
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

competências, a sistemática que surge com a MP 449, convertida em Lei
11.941/09, restou mais benéfica, sendo-lhes aplicado o percentual de 75%.
6 Foi aplicada a multa no importe de R$6.645 90 (seis mil seiscentos e quarenta e
cinco reais e noventa centavos), que correspondeu a 100% (cem por cento) do
valor devido relativo à contribuição não declarada, conforme artigo 32,
parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e
artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto
ri.° 4.729, de 09/06/2003, com atualização pela Portaria MPS n.° 48, de
12/02/2009, observado o limite por competência, em função do número de
segurados da empresa, previsto no artigo 32, parágrafo 4°, da Lei n.° 8.212/91.
7 Conforme, termo de antecedentes não ocorreram circunstâncias agravantes ou
atenuantes, e não constam autos de infração lavrados anteriormente para a
empresa, conforme termo de antecedentes de fls.10.
8 Atendeu a fiscalização o Sr. Calixto dos Santos Guimarães, a quem foram
prestados todos os esclarecimentos em relação A. origem e natureza do credito
previdenciário, bem como os referentes aos procedimentos da fiscalização.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls. 19/34, com a juntada dos documentos de fls. 35/281,
procuração, substabelecimento, folha de pagamento da empresa de 02 a 12/2003,
05/2004, 01/2004 a 12/2004, convenção coletiva de trabalho do Sindicato
Nacional das Empresas de Arrendamento Mercantil(Leasing), 2003/2004/2005,
convenção coletiva de trabalho da Fenaban, 2004/2005/2006 convenção coletiva
de trabalho da FEEB, 2004/2005, cópia do contrato social da empresa, e cópia
da capa do auto de infração, na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas.
PRELIMINARMENTE: A necessidade de sobrestar o julgamento do presente
feito:
Ressalta que a discussão ora travada está relacionada ao não recolhimento das
contribuições previdencidrias supostamente incidentes sobre os valores pagos a
titulo de: vale transporte pago em dinheiro, abono único e participação nos
lucros e resultados da empresa.
Diz em resumo que deixou de informar tais os valores em GFIP, pois entende que
tais não são tributados pela contribuição previdenciária, assim no caso de
reconhecido como inexigível, desnecessário seria manter a discussão sobre a
inclusão de informações relativas a fatos geradores destas contribuições
lançadas.
Da não omissão de informações:
Alega em síntese que não teve dolo que desse ensejo a aplicação desta multa,
como será adiante demonstrado, pois entendia-se que sobre as verbas elencadas
pelo fiscal, não incidiam contribuições previdenciárias, motivo pelo qual não
seria necessário informá-las em GFIP.
Do abono anual
Alega que o direito previdenciário, no tocante as parcelas que integram o salário
de contribuição, já tradicionalmente evita onerar utilidades que pelo acréscimo
de custo, podem vir a ser subtraídas do trabalhador, assim é nesse sentido a
previsão do artigo 28, §90 da Lei 8212/91, especialmente no tocante à
importâncias recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

desvinculados do salário; além das contribuições pagas pela pessoa jurídica,
relativas a programa de previdência complementar, natureza semelhante a renda
mensal em questão.
Segundo ele, essa diretriz vinha prevista na própria convenção coletiva, que frisa
ser vinculante entre o empregado e o empregador nos moldes em que foi
entabulada.
Ainda, segundo seu entendimento quanto se trata de parcelas que a toda
evidência não constituem remuneração pelo trabalho, porque adimplidas pelo ex-
empregador ainda que este não tenha auferido qualquer contraprestação, não há
que se cogitar da incidência fiscal.
Assim, verifica que houve desídia da administração ao considerar a referida
verba como salário, e portanto passível de contribuições.
Da ausência de natureza salarial do vale-transporte:
Diz em resumo que o vale transporte foi instituído pela Lei 7.418/85, e
regulamentado pelo Decreto 95.247/87, e está expressamente excluído, formal e
expressamente da definição jurídica de salário conforme artigo 458, §2°, III da
CLT.
Está ainda, em plena harmonia com o preceito celetário, a Lei 8212/91, artigo
28, §9°, alínea f, quando diz que não integra o salário de contribuição para fins
previdenciários.
Confirma que efetua o pagamento em dinheiro relativo ao transporte de seus
segurados , o que o faz com respaldo nas Convenções Coletivas firmadas entre o
Sindicato das Empresas, qual cita expressamente.
Afirma, que a convenção coletiva de trabalho é fonte do Direito do Trabalho
pátrio, posto que se acha revestida de caráter normativo, para tanto cita trecho
doutrinário do jurista Valentin Carrion, bem como acórdão proferido em Recurso
Extraordinário pelo Plenário da Suprema Corte, Ministro relator Antonio Neder,
neste sentido.
Da participação do empregado no custeio do vale-transporte:
Informa que, não se pode falar de nenhum modo em graciosidade do empregador
no intento de atribuir caráter salarial ao beneficio, pois que houve a participação
do empregado no custeio do vale transporte mediante o desconto de 4%,
conforme estabelece o artigo 4° da Lei 7.418/85, confirmando o seu caráter
indenizat6rio não gerador da incidência tributária em questão; o que se verifica
das Folhas de Pagamento, bem como do relatório fiscal.
Frisa que não é o pagamento do vale transporte em dinheiro que o caracteriza
como verba salarial, mas sim a falta do desconto do percentual previsto em Lei
de 4%, que no caso, a própria fiscalização constatou que foi procedido.
Cita doutrina de Amauri Mascaro do Nascimento.
Sustenta, assim que o custeio do vale-transporte dos empregados da Autora
através do desconto legal, sedimenta a questão acerca da sua natureza não
salarial, independentemente do seu pagamento em dinheiro, restando
inadmissível a cobrança da contribuição social incidente sobre tais verbas sob
pena de violação de todo ordenamento jurídico.
Cita alguns julgados de Corte Superiores, neste sentido.
Cita ainda, a hipótese permissiva no seu parágrafo único do artigo 5°, quanto ao
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

pagamento em dinheiro com a ocorrência da situação expressamente atestada na
respectiva convenção coletiva de trabalho (dificuldade na aquisição do vale
transporte).
Da não incidência de Contribuições sobre a Distribuição de lucros:
Diz que do relatório fiscal, pode entender que houve levantamento de
contribuições previdenciárias sobre verbas decorrentes de distribuição dos
lucros/dividendos aos segurados dirigentes não empregados, teria a natureza de
PLR, sendo regulada pela Lei n. 10.101/2000.
Entende em síntese que como o lucro distribuído, em sua natureza, NÃO
RETRIBUIÇÃO PELO TRABALHO, não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre o mesmo, onde se vale como exemplo da
disciplina inserida no artigo 201, parágrafo 1° do Decreto n° 3048/1999.
Portanto, o dividendo distribuído aos sócios/empresários também os dividendos
distribuídos, na forma da Lei 6404/76 aos administradores da companhia tem a
mesma natureza de retribuir o capital.
Cita doutrina e julgado a respeito da matéria.
DO PEDIDO:
Desta forma, uma vez demonstrado não haver subsídios de fato ou direito que
sustentem a autuação, é a presente para requerer seja determinado o
sobrestamento do julgamento do presente Auto de Infração até que seja julgada
os AI ns 37.237.572-0, 37.237.573-1 e 37.234.011-3, uma vez que esta decisão
poderá influenciar na decisão do julgamento destes autos, bem como seja a multa
desconsiderada em razão dos fundamentos apresentados nesta defesa.
É o relatório.

A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em
decisão proferida em 04 de maio de 2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se em resumo os fundamentos da sua decisão final:
- Ao constatar a omissão de fatos geradores em GFIP, restou caracterizado o
descumprimento de obrigação acessória, não podendo o fiscal se abster da lavratura do de auto
de infração, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade funcional.
- Com relação à multa aplicada, tem-se que foi aplicada conforme legislação
vigente à. época dos fatos; nos termos dos artigos 284, inciso II, e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, a seguir transcritos, e do artigo 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91; na
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

redação dada pela Lei n.° 9.528/97, não tendo sido constatada a ocorrência de circunstância
atenuante e tendo sido observado o limite por competência em função do número de segurados,
previsto no 41 artigo 32, parágrafo 4 0 da Lei n.° 8.212/91, com a atualização pela Portaria do
Ministério da Previdência Social / Ministério da Fazenda (MPS/MF) n.° 48, de 13/02/2009.
- Além da omissão das informações em GFIP, o contribuinte não efetuou o
recolhimento de qualquer dessas contribuições não declaradas, do que decorreu o lançamento
destes valores devidos em razão do descumprimento da obrigação principal com cominação de
multa de mora prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.876/99.
- Com o advento da Medida Provisória (MP) n.° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n.° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de
alterações promovidas na Lei n.° 8.212/91. O Auditor Fiscal Autuante tendo em vista a
superveniência da MP n° 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, no momento do lançamento
efetuou a análise quanto possibilidade de retroação benéfica prevista no art. 106, II, 'c', do CTN e
concluiu pela diversidade de situação para as competências lançadas, ou seja, verificou que a
legislação mais benéfica ao contribuinte para as competências 05/2004, (objeto deste auto de
infração) era aquela vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, e, para as demais
competências (01/2004 a 04/2004, 06/2004 a 12/2004) a aplicação da legislação atual se revelou
mais benéfica, razão pela qual foram lavrados autos de infração apartando-se as competências.
- Com relação ao pedido da defesa de sobrestamento do presente AI, todos os
Autos de Infração lavrados nesta mesma ação fiscal, apesar de serem processos administrativo-
fiscais autônomos, foram julgados nesta mesma sessão de julgamento, não havendo, portanto,
que se falar aqui em risco de decisões conflitantes. Desta forma, não foi acatado o pedido de
sobrestamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
afirma que o abono único e o vale transporte pago em pecúnia não integram o salário de
contribuição e que, portanto, não são devidas as contribuições previdenciárias, razão pela qual
não é devida a multa por informação incorreta em GFIP.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O contribuinte foi intimado 18/06/2010 e protocolou seu recurso em 16/07/2010,
sendo, portanto, tempestivo. Ademais, o recurso atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.

MÉRITO
A Recorrente alega que pagamento do Abono Único, como o próprio nome diz
ocorre somente uma única vez, o que revela a eventualidade da verba, além de não ter qualquer
vinculação com o salário, valendo destacar que o beneficio tem valor fixo para todos os
empregados. Ademais, não representa contraprestação por serviços prestados pela possibilidade
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

de os empregados afastados receberem a importância, conforme Convenção Coletiva de
Trabalho, abaixo transcrita:

Sobre o tema, importante mencionar que o artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991
dispõe o seguinte:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
(destaquei)
O parágrafo do 9o do artigo acima transcrito elenca verbas que não integram o
salário de contribuição:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;” (destaquei)
Neste sentido, vale dispor que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 565160/SC, que teve repercussão geral reconhecida visando esclarecer o alcance da expressão
“folha de salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, para fins de
incidência de contribuições previdenciárias (Tema 20), manifestou-se no sentido de que:
“(...) antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no
artigo 201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria
ligado apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer
cláusula que assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária.
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da
Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido
disciplinava, antes da Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos
empregadores a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados,
quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto,
remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas
diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se, apenas, a
habitualidade.”
O art. 201, § 11 da Constituição Federal, dispõe o seguinte:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma
da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)” (destaquei)
Assim, é possível extrair da decisão proferida no RE no 565160/SC que a
habitualidade é requisito para a incidência das contribuições previdenciárias sobre os ganhos
habituais.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho que embasou os pagamentos
questionados têm periodicidade anual. Dessa forma, o documento deixa claro que o pagamento
dos abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez no ano. Assim, entendo não haver
“habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento foi eventual, não revestido,
portanto, do requisito da habitualidade, não há incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

Além disso, importante mencionar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
reconhecendo que “o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de que o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária” (PARECER
PGFN/CRJ/no 2114 /2011) (destaquei), editou o ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16, de 20 de
dezembro de 2011, no qual “declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Esse entendimento, nos termos do que disposto no art. 99 do RICARF, é de
observância obrigatória pelos membros das turmas de julgamento que integram este Conselho.
Dessa forma, entendo que não são devidas as contribuições previdenciárias sobre
o abono único pago pela Recorrente aos seus empregados.
Por fim, com relação aos valores pagos em pecúnia pela Recorrente aos seus
empregados, a título de vale- transporte, o Superior Tribunal Federal, com repercussão geral,
decidiu no julgamento do RE no 478410 que as parcelas indenizatórias, como é o caso do vale-
transporte, não estão dentro do campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias,
por não serem estes valores rendimentos pela contraprestação do trabalho. Leia-se a ementa
abaixo:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO
LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO.
ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO
TOTALIDADE NORMATIVA.”
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-
transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2.A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu
caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano
das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor,
enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua
entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda
enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano
jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de
direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da
circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.
5.A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que
respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso
forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua
instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do
poder emissor sua conversão em outro valor.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a
título de vale-transporte, pelo recorrente ao seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se
dá provimento.
(RE478410, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe086 DIVULG 13052010 PUBLIC 14052010 EMENT VOL 0240104
PP00822RDECTRABv.17, n.192,2010, p.145166).
No mesmo sentido e tendo como base o fato de a matéria estar pacífica no STF,
este Conselho sumulou a matéria, afirmando que as parcelas pagas aos empregados a título de
auxílio transporte não integram o salário de contribuição e, portanto, não estão sujeitas às
contribuições previdenciárias. Veja a Súmula CARF no 89:
“Súmula CARF no 89 A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão
no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão
no 2301- 01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011
Acórdão no 2301- 002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012”
Por todo o exposto, entendo que a Recorrente não está sujeita ao pagamento das
contribuições previdenciárias sobre valores de vale-transporte pagos em pecúnia aos seus
empregados.
Sendo assim, resta afastada a multa por omissão de fatos geradores em GFIP.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente em relação a exoneração
da obrigação acessória em relação ao abono único, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão
diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
O abono foi pago, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, abaixo transcrita:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

Observa-se que o pagamento do abono foi concedido em vários anos.
Nesse momento cabe mencionar o Ato Declaratório PFN no 16/2011, in verbis:
ATO DECLARATÓRIO N° 16, DE 20/12 /2011
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00037 EM 22 /12 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
há incidência de contribuição previdenciária".
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Para não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único é
necessário que atenda aos requisitos de estar previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, seja
desvinculado do salário e pago sem habitualidade.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho que embasou os pagamentos
questionados têm periodicidade anual. Dessa forma, os documentos deixam claro que o
pagamento dos abonos aqui questionados foram concedidos em vários anos, o que demonstra a
sua habitualidade.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento não foi eventual, há sim a
incidência das contribuições previdenciárias.
Sendo assim, entendo que são devidas as contribuições sobre o abono único pago
pela Recorrente aos seus empregados, logo não deve ser afasta a multa sobre essas parcelas.
Tendo em vista a relação de prejudicialidade deste processo com os processos de
no 16327.000917/2009-16 e de no 16327.000916/2009-63, que excluíram a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale transporte, deve ser afastada a
multa sobre as parcelas referentes ao vale transporte pago em pecúnia.
Da Retroatividade benigna.

Cabe neste momento citar a Súmula Carf no 196:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202-
010.633.
Dessa forma deve ser aplicada a retroatividade benigna comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe provimento
parcial para afastar a multa sobre as parcelas referentes ao vale transporte pago em pecúnia, e
determinar o recálculo da multa sobre as parcelas relativas ao abono único, aplicando-se a
retroatividade benigna comparando-se com a multa do art. 32-A, Lei no 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-007.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000915/2009-19

Fl. 344
DF CARF MF
Original